Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708608-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA 1A VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF em face dos Juízos da 3a Vara de Fazenda Pública e da 1a Vara Cível de Ceilândia, para processar e julgar a ação de exibição de documento movido em desfavor do Caixa Escolar do Centro de Ensino Fundamental 28 de Ceilândia. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o primeiro Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator